Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724371-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORJAS TAURUS SA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FORJAS TAURUS SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 33561230) e TAURUS ARMAS S.A. (ID 33375742) contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível (ID 32882796), o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por TAURUS ARMAS S.A. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator